Tribunal: STF
Processo: ARE 1355775
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantis. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006. PROFISSIONAL EM EXERCÍCIO QUANDO DO ADVENTO DA EC 51/2006. PAGAMENTO DE DATA-BASE. COBRANÇA DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. REFLEXOS NOUTRAS VERBAS. IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÕES. DIFERENÇA PISO SALARIAL NACIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE GURUPI-TO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    [...].



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, II; 97; e 198, §§ 4º e 5º, da Constituição.



    O recurso não deve ser admitido. Isso porque as alegadas ofensas à Constituição não foram apreciadas pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    Ademais, o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, entendeu:



    “Nos autos consta a Lei Municipal nº 1.745/2008, a qual ‘Cria e Regulamenta as Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate as Endemias e dá outras providências’ e que, observando o disposto no parágrafo único do art. 2º da EC 51/06, autoriza a efetivação de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias que estivessem exercendo as respectivas funções, desde que tivessem sido admitidos mediante processo de seleção pública. 



    E foi com base na EC 51/06, na Lei Federal 11.350/06 e na Lei Municipal 1.745/2008, que a requerente tomou posse no cargo de Agente Comunitário de Saúde em junho de 2008, conforme Termo de posse anexado no evento 1 TERMCOCOMPR5 autos de origem. 



    Ou seja, ao que me parece, a permanência da apelante como agente comunitário de saúde, efetivada nos termos da lei municipal aludida, afigura-se legítima, pois decorreu da implementação de regra de transição estipulada pela EC 51/06, tendo sido promovida com plena observância aos ditames de tal regra. 



    Ocorre que foi a própria EC 51/06 que veiculou a norma excepcional do processo seletivo público mais simples, em substituição ao concurso público, de modo que, não tendo havido a declaração de inconstitucionalidade de tal norma, a sua vigência e eficácia permanecem intactas. 



    Logo, na hipótese fática tratada no parágrafo único do art. 2º da EC 51/06, admite-se, sim, a substituição do concurso público por processo seletivo público mais simples.”



    Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado e não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Por fim, nota-se que, para divergir do entendimento formado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação local aplicada à espécie, bem como o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. Nessa linha: ARE 1.120.922, Rel. Min. Dias Toffoli e RE 1.179.137, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    Publique-se. 



          Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator